Tribunal: STF
Processo: ARE 1531063
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Regime Jurídico Híbrido. Impossibilidade. Lei Federal nº 8.112, de 1990, e Lei Complementar Municipal.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se deu parcial provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo-se a impossibilidade de regime jurídico híbrido pela combinação da Lei federal nº 8.112, de 1990, com lei complementar municipal.



    2. A recorrente requereu redução de jornada de trabalho com manutenção da remuneração, deferida com base no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112, de 1990, e no Tema RG nº 1.097.



    3. O acórdão recorrido entendeu que a manutenção de benefícios da lei municipal gerou regime jurídico híbrido, violando princípios da legalidade e da competência legislativa municipal (arts. 30, inc. I, e 37, caput, da CRFB).



    4. Na decisão impugnada, em parte, foi provido o recurso extraordinário para reconhecer a impossibilidade de conjugar as leis federal e municipal, dispensando a restituição de valores eventualmente recebidos em excesso e de boa-fé.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a combinação da Lei federal nº 8.112, de 1990, com lei complementar municipal para criar um regime jurídico híbrido em relação à redução de jornada de trabalho com manutenção da remuneração.



    III. Razões de decidir



    6. A jurisprudência do STF afirma ser impossível criar regime jurídico híbrido pela mesclagem de regimes distintos.



    7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, ao reconhecer a violação aos princípios da legalidade e da competência legislativa municipal pela criação de regime híbrido.



    8. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: “É vedada a criação de regime jurídico híbrido pela combinação de normas da Lei federal nº 8.112, de 1990, com normas de lei complementar municipal, em relação à redução de jornada de trabalho com manutenção da remuneração integral, por violar os princípios da legalidade e da competência legislativa municipal (arts. 30, inc. I, e 37, caput, da CRFB).



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 30, inc. I, e art. 37, caput, da CRFB; art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112, de 1990; art. 85, § 11, do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.152.713/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 03/03/2020; RE nº 1.263.619-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/06/2020; e ARE nº 1.360.505-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para o Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023.